Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-03.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
E M E N T A
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. VERIFICADOS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO. ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação contra a sentença condenatória pela prática do crime de roubo com emprego de faca.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) averiguar a correção da análise negativa da conduta social; e (ii) verificar a adequação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena em razão da prática de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.
4. Não configura bis in idem a análise desfavorável da conduta social em razão de o acusado praticar o delito durante o cumprimento de pena e o reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, cuja incidência decorre de fato diverso, qual seja, a presença de condenação anterior transitada em julgado.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6.Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 585), a multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, sendo admissível apenas a compensação parcial, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV – DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e não provido.